Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI No 6.809/2021. LAUDO MÉDICO. DEFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida.
3. O autor/recorrente sustenta que é portador de artralgia crônica, decorrente do HIV, fazendo jus ao cartão de identificação de pessoa com deficiência (CadPcd). Alega que o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos concedeu o certificado de pessoa com deficiência, o que comprova ter preenchido os requisitos para a realização do cadastro e emissão do referido cartão de identificação.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 62149465). O Distrito Federal/recorrido pugna pela confirmação da sentença por seus próprios fundamentos.
5. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (ID 62148953), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso regular, próprio e tempestivo. Custas e preparo dispensados, diante do benefício da justiça gratuita.
6. Preliminarmente, o recurso apresenta tese não veiculada na inicial e não debatida no Juízo de origem, qual seja, o quadro de artralgia crônica, supostamente decorrente da patologia que acomete o autor/recorrente (HIV). Assim, consistindo em inovação recursal, é descabida a apreciação da matéria na instância revisora. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido nesta parte.
7. O cartão de identificação da pessoa com deficiência foi criado pela Lei Distrital no 6.809/21, regulamentado pelo Decreto no 42.363/21, e estabelece que toda pessoa com deficiência física, auditiva, visual, mental ou múltipla faz jus ao cartão de identificação junto à Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência, que servirá para a obtenção de benefícios econômicos e sociais oriundos de políticas públicas.
8. O artigo 2o da Lei no 6.809/21 exige que o administrado apresente laudo médico que ateste a deficiência e, no caso, o motivo de recusa à emissão da carteira de identificação foi a não constatação de deficiência física ou mental do recorrente, porquanto a enfermidade da qual é portador (HIV) é controlável com medicação e não há elementos que atestem a sua incapacidade para o trabalho ou qualquer outra circunstância a enquadrá-lo como pessoa com deficiência física (ID 62148954, pág. 10).
9. A referida Lei Distrital especificou as pessoas com deficiência que poderão ser incluídas no cadastro único de pessoa com deficiência, não cabendo ao Poder Judiciário fazer inferências ou interpretar extensivamente as políticas públicas adotadas pelo Poder Executivo. No mesmo sentido: acórdão no 1890073, 07232428720248070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data do julgamento: 12/07/2024, publicado no PJe: 28/07/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Outrossim, é vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, sendo a sua atuação limitada ao controle de legalidade do ato e, inexistindo nulidade a ser declarada no ato que negou a emissão da carteira de identificação ao recorrente, escorreita a sentença.
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
12. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 8o do CPC, suspensa a exigibilidade, ante a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.